Tribunal: TJDFT
Processo: 0732658-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732658-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO HOLANDA TEIXEIRA AGRAVADO: NERY &amp; NERY SERVICOS LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos etc. Diante da afirmação de que a parte agravante, ora embargada/agravada, no sentido de que realizou obras por meio de profissionais autônomos, em petições de ID e 76927484 e ID 76877667, e, tendo em vista a decisão que convolou os embargos de declaração, em agravo interno, facultou à parte, no derradeiro prazo, anexar recibos informais ou extratos bancários que comprovem por meio de compensação de cheques, PIX ou transferências bancárias diversas, pagamentos pelas supostas benfeitorias realizadas no imóvel locado, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator